Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. PAGAMENTO EFETUADO. PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTO EM ATÉ QUATRO DIAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. MAIS DE OITO MESES DE ESPERA. TENTATIVAS DE REEMBOLSO E BUSCA DO BEM NÃO SUCEDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré nos quais afirma que não há dano moral a ser indenizado e que a quantia arbitrada é excessiva. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a embargante não aponta sequer a existência de um dos vícios supracitados em suas razões. Em verdade, nem sequer são citadas as palavras omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou ainda qualquer questão fática que os qualifique.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.